Tribunal: CARF
Processo: 15746.725577/2023-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725577/2023-86
RESOLUÇÃO
1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TETRA PAK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2020, no valor
histórico de R$ 537.970.126,02.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
2
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 63/90), o que fez com base nas seguintes alegações:

a)
Alega que em 06/02/2001, impetrou o Mandado de Segurança no 0001021-
73.2001.4.03.6105 perante a Justiça Federal, pleiteando a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, alegando que esse tributo
estadual não poderia integrar as contribuições destinadas ao
financiamento da seguridade social, por não compor receita ou
faturamento,
e
a
compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 10 anos anteriores
ao ajuizamento da ação, baseando-se na regra de prescrição decenal
estabelecida à época pela jurisprudência do STJ;
b)
Que o STF decidiu, em 15/03/2017, no julgamento do Tema 69, que o ICMS
não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, de aplicação obrigatória nos
termos do art. 927 do CPC, resultando no julgamento favorável do MS
transitada em julgado em 14/01/2019;
c)
Que havia incerteza quanto ao valor do ICMS a ser excluído da base de
cálculo (se o destacado na nota fiscal ou o efetivamente recolhido), o que
impactou a apuração dos créditos, controvérsia que somente foi
solucionada em 13/05/2021, com o julgamento dos Embargos de
Declaração no Tema 69 pelo STF, que definiu que o ICMS destacado na
nota fiscal deveria ser excluído;
d)
Que a Impugnante habilitou o crédito apurado logo em 07/11/2019, e
iniciou a compensação dos créditos em março de 2020. Salientou que até
maio de 2021, ofereceu à tributação do IRPJ e CSLL os créditos na medida
em que cada compensação era efetivada, considerando que o fato gerador
ocorreria apenas com a homologação da compensação pela Receita
Federal, e após a definição pelo STF em 13/05/2021, decidiu oferecer à
tributação o saldo remanescente de créditos ainda não utilizados, mesmo
antes de compensá-los integralmente;
e)
Que todo o montante tributável já havia sido oferecido à tributação antes
do lançamento fiscal, ainda que parte tenha sido tributada apenas após
março de 2020, de modo que o presente lançamento deve ser reputado
nulo;
f)
Que o lançamento fiscal contém erro ao tributar integralmente os créditos
em março de 2020, tendo em vista que, à época, a Solução de Consulta
Interna Cosit no 13/2018 reconhecia como crédito apenas o ICMS
efetivamente pago, e não o destacado, bem como porque a tributação
integral naquele momento seria prematura e indevida, pois a definição
final do STF ocorreu somente em maio de 2021;
g)
Que o lançamento também padece de nulidade, na medida em que o IRPJ
e a CSLL não podem incidir sobre os juros da taxa Selic recebidos em razão
de repetição de indébito, nos termos do Tema 962 do STF;

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
3
h)
Por fim, sustenta que ainda que se possa admitir o lançamento, os valores
já submetidos à tributação devem ser abatidos do lançamento, sob pena
de dupla tributação.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09, proferiu o Acórdão n.o 109-021.007 (fls. 382/404) abaixo ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS
LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade, quando ao contrário da alegação do
contribuinte, o Auto de Infração preenche todos os requisitos legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 183/2021. VINCULAÇÃO.
As Soluções de Consulta Cosit são vinculantes no âmbito da RFB.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
LUCRO REAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO NA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
RECONHECIMENTO DA RECEITA.
Na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões judiciais
transitadas em julgado nas quais em nenhuma fase do processo foram
definidos pelo juízo os valores a serem restituídos, é na entrega da
primeira Declaração de Compensação, na qual se declara sob condição
resolutória o valor integral a ser compensado, que o indébito e os juros de
mora sobre ele incidentes até essa data devem ser oferecidos à tributação
pelo IRPJ.
TRIBUTAÇÃO.
CRÉDITO
DE
INDÉBITO.
LALUR.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
Contribuinte que alega que tributou crédito de indébitos deve juntar
outros documentos comprobatórios, além do Lalur, se este é insuficiente
para comprovação do alegado.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
4
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ afastou as alegações de nulidade tecidas pela Impugnante, sob o
fundamento de que tais hipóteses são taxativas, e estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
Decreto 70.235/1972, e que no presente caso, as alegações tecidas pelo sujeito passivo, que
ensejariam a nulidade do auto, não se amoldam em nenhuma das hipóteses previstas na
legislação, ainda que fossem verdadeiras.
No mérito, entendeu que as alegações do contribuinte são infundadas. Primeiro
porque os documentos acostados são insuficientes para comprovação da alegação da tributação
dos créditos de indébito, já que os extratos do LALUR-Parte A revelam a indicação na linha 92.01
de “Outras Adições” não sendo possível determinar, sem a juntada de outros elementos
probatórios, se as receitas decorrentes do crédito dos indébitos objeto do presente lançamento
estão incluídas nessas “Outras adições”.
Ademais, entendeu que a fiscalização apurou e tributou a totalidade dos créditos
decorrentes de indébitos tributários no primeiro trimestre de 2020, de forma correta, já que se
baseou na transmissão da Declaração de Compensação (Dcomp no 16084.47019.120320.1.3.57-
2600), ocorrida em 12 de março de 2020, que marcou o início da utilização desses créditos. Além
disso, consignou que foram aplicados os critérios estabelecidos pela Solução de Consulta Cosit n.o
183/2021, que regula a tributação de créditos reconhecidos por decisões judiciais e considera que
o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre quando os créditos se tornam disponíveis
economicamente ou juridicamente.
Por fim, entendeu que o sujeito passivo não possui o direito de excluir da tributação
os juros de mora incidentes sobre os indébitos tributários, tendo em vista que o STF modulou os
efeitos da decisão proferida no Tema 962, de modo que a decisão produz efeitos somente a partir
de 30/09/21, a menos que possua ações ajuizadas até 17/09/21, e que a decisão judicial juntada
pelo sujeito passivo, ao contrário do que sustenta, não reconhece o seu direito a proceder com a
referida exclusão.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
417/458), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que juntou documentos ao Recurso capazes de infirmar as conclusões
a que chegou a DRJ, os quais devem ser apreciados em razão do §4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/72;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
5
b) Que o v. acórdão recorrido aponta que as autoridades fiscais apenas
cumpriram a regra de tributação de créditos de decisões judiciais
estabelecidos na Solução de Consulta Cosit n.o 183/2021. No entanto,
sustenta que o entendimento positivado na mencionada Solução de
Consulta não merece prosperar, tendo em vista que independentemente da
origem da renda ou do provento, o fato gerador do imposto de renda e da
CSLL está limitado à existência de acréscimo patrimonial, excluindo-se de
seu campo de incidência qualquer situação que não seja de riqueza nova
incorporada ao patrimônio do contribuinte;
c) Que pelo regime de competência, apenas poderia a Recorrente reconhecer
contabilmente o indébito e oferecê-lo à tributação com a aquisição da
disponibilidade jurídica e econômica do indébito tributário, que, no caso
concreto, só ocorrerá com a homologação das compensações pela
Administração Pública. Ressaltou ainda que o reconhecimento judicial em
mandado de segurança apenas confirma o direito subjetivo (pretensão) ao
ressarcimento do indébito, de modo que o direito creditório até aquele
momento é ilíquido, sendo impossível penalizar a Recorrente por não ter
oferecido o valor total do indébito tributário à tributação quando da
primeira transmissão de PER/DCOMP;
d) Que no tocante à tese fixada no tema 962/STF, o comando com a
modulação de efeitos do c. STF é cristalino e de fácil compreensão. Segundo
restou fixado, o STF decidiu que a não tributação dos juros passa a produzir
efeitos a partir de 30/09/2021, ficando ressalvadas (i) as ações ajuizadas até
17/09/2021 e (ii) os fatos geradores anteriores a 30/09/2021, em relação
aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL;
e) Que o presente caso enquadra-se em ambas as hipóteses de exceção à
modulação da tese fixada no tema 962/STF, já que o mandado de segurança
n° 5003161-79.2021.4.03.6109 foi ajuizado em 04/08/2021, ou seja, antes
do marco temporal de 17/09/2021, e que os fatos geradores aqui discutidos
referem-se a março de 2020 (03/2020), anterior ao marco temporal de
30/09/2021;
f) Que a despeito de o v. acórdão afirmar que a decisão final no mandado de
segurança n° 5003161-79.2021.4.03.6109 teria sido desfavorável à
Recorrente, para o que interessa ao presente feito, a decisão transitada em
julgado garantiu a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes no
indébito tributário. Salientou que a decisão transitada em julgada
reconheceu a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes nos
indébitos tributários, tendo mantido apenas a tributação sobre os depósitos
judiciais, o que não é o caso dos autos;
g) Por fim, sustenta que o laudo confeccionado por auditores independentes,
juntado ao presente Recurso, conclui que "os créditos judiciais dos PIS e da
COFINS decorrentes da exclusão do ICMS de suas bases de cálculo, foram
tributados nas apurações dos 1' ao 4' trimestres do ano-calendário 2020 e 1'
e 2' trimestres do ano calendário de 2021, conforme montantes adicionados
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
6
na parte A do e-Lalur e do e-Lacs, e devidamente declarados nas ECFs dos
anos de 2020 e 2021, de modo que requer-se que, ao menos, considerem-se
os valores recolhidos à título de IRPJ e da CSLL até maio de 2021 para fins de
abatimento do valor autuado, sob pena de dupla tributação dos mesmos
créditos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ que manteve o auto de
infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ (fls. 43/47) que exige o recolhimento de
R$ 201.477.976,87 de imposto, com R$ 151.108.482,65 de multa de lançamento de ofício e R$
58.448.761,08 de juros de mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações descritas no
Relatório Fiscal, parte integrante do auto de infração, de fls. 5/11:

a) Infração 1: Insuficiência de recolhimento-imposto de renda recolhido a
menor. Período de apuração de 01/01/2020 a 31/03/2020. Enquadramento
Legal: Arts. 258 e 902, inciso IV, do RIR/18. Multa de 75%.
b) Infração 2: Insuficiência de recolhimento-adicional do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica apurado a menor. Período de apuração de 01/01/2020 a
31/03/2020. Enquadramento Legal: Arts. 624 do RIR/18. Multa de 75%.
c) O auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls.
48/52) exige o recolhimento de R$ 72.534.231,67 de contribuição, com R$
54.400.673,75 de multa de lançamento de ofício e R$ 21.042.180,60 de juros
de mora.

Conforme se verifica do TVF, a Recorrente foi autora do Processo Judicial no
0001021-73.2001.4.03.6105 da 4a Vara Federal de Campinas/SP, através do qual pleiteou o direito
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
7
ao crédito das contribuições PIS e COFINS incidentes sobre o ICMS que compôs a base de cálculo,
quando da apuração dessas contribuições (no regime não cumulativo), referente ao período de
apuração de 02/1991 a 05/2019, e que a decisão transitou em julgado na data de 14/01/2019 e
reconheceu os seguintes valores: (a) valor total original do crédito = R$ 514.365.893,92; (b) valor
total atualizado do crédito = R$ 957.132.469,40; e, por conseguinte, (c) o valor da atualização de
R$ 442.766.575,48, até a data do transito em julgado.
Ressalta-se ainda que a Receita Federal do Brasil - RFB deferiu o Pedido de
Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado na data de
07/11/2019.
No Ano Calendário de 2019, registrou em sua escrituração Contábil e Fiscal, a título
de “receita”, os valores a que se referem a Ação para ressarcimento de valores, que, entretanto,
tais valores foram excluídos da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Aduziu que as
receitas estão informadas na conta “0089140000 – Ganhos Excepcionais” na Escrituração Contábil
Digital – ECD, referente ao Ano Calendário de 2019:

A autoridade fiscal defende que, nos termos do que dispõe a Solução de Consulta
COSIT n. 183/2021 o fato gerador seria determinado em razão da transmissão da primeira
DCOMP, o que ocorreu em 12/03/2020 através do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação - PERDCOMP de no 16084.47019.120320.1.3.57-2600,
dando início à compensação daqueles valores, a totalidade do indébito com seus juros deveria ter
sido oferecido à tributação em 03/2020, no montante de R$ 959.283.963,73. Que, porém, a
contribuinte adicionou à base de cálculo do IRPJ e da CSLL apenas o valor de R$ 15.040.066,17,
conforme e-LALUR e e-LACS. Declarou que o valor oferecido à tributação corresponde ao valor de
compensação de R$ 14.911.192,33 da Dcomp no 16084.47019.120320.1.3.57-2600, que deu início
às compensações de crédito decorrentes do Processo Judicial no 0001021-73.2001.4.03.6105.
A Recorrente, desde a sua impugnação, continua defendendo que tais créditos
devem ser oferecidos à tributação na medida em que as compensações fossem homologadas, isto
porque subsistia dúvidas acerca dos efeitos da decisão que ainda não haviam sido sanadas pelo
STF.
Diz que, uma vez definitivamente encerrada a discussão do tema no STF, tributou
pelo IRPJ e CSLL todo o montante de créditos de PIS/COFINS que ainda não havia sido utilizado (2o
trimestre de 2021).
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
8
Em sede de preliminar defende algumas preliminares de nulidade do lançamento
por vício material, as quais deixo de apreciá-las no presente momento por entender que o
processo não encontra-se apto para prosseguimento no julgamento.
Pois bem, desde impugnação a Recorrente defende ter ocorrido postergação do
pagamento de tributos, nos termos do que dispõe o art. 285 do RIR/2018, fato que não teria sido
levado em consideração pela autoridade fiscal.
Já adianto minha posição de discordância em relação à tese defensiva da
Recorrente, no que se refere ao momento de ocorrência do fato gerador, divergência pessoal que
se estende, inclusive, à posição exarada pela Solução de Consulta que embasou o lançamento
fiscal. Isto porque, restando quantificado o crédito através de decisão judicial transitada em
julgado, tendo a Recorrente escriturado tais receitas no ano de 2019, e inexistindo previsão de
exclusão de tais lançamentos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, entendo, a princípio, que aquele
era o momento do oferecimento à tributação.
Desta forma, a SC COSIT 183/2021 acabou por adotar, a meu ver, posição mais
benéfica ao contribuinte. Entretanto, sendo posição que vincula a administração tributária no
momento do lançamento, e inexistindo a possibilidade de reformatio in pejus, entendo que tal
posição está superada.
Por oportuno, ressalte-se que tal posição foi reafirmada pela Solução de Consulta
Cosit no 64, de 19 de dezembro de 2022.
Também já adianto minha discordância da decisão recorrida em relação à
tributação dos juros, que adotando uma interpretação que me parece completamente
equivocada, acabou por desrespeitar o Tema 962 do STF, bem como coisa julgada favorável à
Recorrente.
Entretanto, tais matérias preliminares e de mérito terão sua análise retomadas no
retorno do processo da diligência que passo a propor. Explico.
Como acima citado, a Recorrente sempre defendeu ter oferecido quase que
integralmente os valores à tributação no segundo trimestre de 2021. E me parece que isso de fato
ocorreu.
Restando configurada à tributação, de fato estaríamos diante de uma postergação
do pagamento de tributos, com os seus respectivos efeitos no cálculo do montante de tributos
exigíveis.
A DRJ ao enfrentar a questão, sem adentrar ao mérito, limitou-se a dizer que os
documentos acostados pela impugnante seriam insuficientes para comprovar o oferecimento à
tributação.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, em diálogo com a decisão recorrida, a
Recorrente além de reforçar seus argumentos, traz aos autos as suas ECFs e apresenta laudo
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
9
contábil em que se demonstra o oferecimento de R$ 907.004.910,50 à tributação, conforme
planilha abaixo:

Pois bem, tratando-se de matéria de prova relativamente simples a ser feita, bem
como da relevância dos valores envolvidos, assim como da aparente razão a que assiste a
Recorrente, e levando-se em consideração que existem divergências quanto aos efeitos que
devem ser atribuídos à aplicação da postergação, entendo que o presente processo deva ser
convertido em diligência.
Desse modo, entendo que a postergação deve ser reconhecida. Nada obstante,
necessita ser quantificada, o que exige ao julgador solicitar tal procedimento à autoridade fiscal.
Antes, porém, devemos destacar que a própria forma de realizar a postergação é
passível de controvérsias, as quais só serão dirimidas definitivamente com a conclusão do
julgamento por este Colegiado. No caso, se deve ser ou não incluída a multa moratória e qual
método de imputação do pagamento (linear ou proporcional) deve ser adotado.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência com o fito de solicitar à
autoridade fiscal para:

a) Intimar o contribuinte a apresentar, se for o caso, os documentos
complementares que considere necessários para a comprovação do
pagamento a maior do IRPJ, apurado e pagos nos anos de 2020 e 2021, que
tenha sido decorrente do crédito tributário discutido na autuação;
b) Poderá a autoridade fiscal solicitar documentos complementares que
entender necessários, devendo serem analisados os documentos já
apresentados pelo contribuinte e que venham a ser apresentados após a
intimação indicada na alínea a;
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725577/2023-86
10
c) Após a análise da documentação apresentada pela Recorrente, restando
comprovado o oferecimento posterior à tributação, confeccionar e
demonstrar os cálculos da postergação:
c1) com a multa moratória e por imputação linear;
c2) com a multa moratória e por imputação proporcional;
c3) sem a multa moratória e por imputação linear;
c4) sem a multa moratória e por imputação proporcional;
d) confeccionar relatório conclusivo do resultado da diligência em que constem
os cálculos acima referidos;
e) dar ciência do resultado da diligência ao recorrente, franqueando o prazo de
30 (trinta) dias para a sua manifestação se este assim o desejar;
f) por fim, devolver os autos a este Colegiado com o fito de concluirmos o seu
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 595
DF CARF MF
Original